Tribunal: STM
Processo: 7000423-47.2020.7.00.0000
Classe: AGRAVO INTERNO
Relator(a): LUIS CARLOS GOMES MATTOS
Órgão julgador: LUIS CARLOS GOMES MATTOS
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2020-09-03
Data de publicação: 2020-10-02

Inteiro teor:
Secretaria do Tribunal Pleno

AGRAVO INTERNO Nº 7000423-47.2020.7.00.0000
RELATOR: MINISTRO LUIS CARLOS GOMES MATTOS
AGRAVANTE: IGOR CÂMARA DE ARAÚJO
ADVOGADO: FRANCISCO CARLOS RAMOS DA SILVA
AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
Extrato de Ata
Órgão Julgador
Data da Sessão
31/08/2020 a 03/09/2020
DECISÃO PROFERIDA
Sob a Presidência do Excelentíssimo Senhor Ministro Alte Esq MARCUS VINICIUS
OLIVEIRA DOS SANTOS, o Plenário do Superior Tribunal Militar, por
unanimidade, rejeitou o Agravo, nos termos do voto do Relator Ministro LUIS
CARLOS GOMES MATTOS.
Acompanharam o voto do Relator os Ministros JOSÉ COÊLHO FERREIRA, MARIA
ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA, WILLIAM DE OLIVEIRA BARROS, ARTUR
VIDIGAL DE OLIVEIRA, LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES, JOSÉ BARROSO FILHO,
ODILSON SAMPAIO BENZI, FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO, PÉRICLES
AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ e CARLOS VUYK DE AQUINO.
O Ministro MARCO ANTÔNIO DE FARIAS encontra-se em licença para tratamento
de saúde.
REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO
CLAURO ROBERTO DE BORTOLLI

Documento assinado eletronicamente por LUIS CARLOS GOMES MATTOS - MINISTRO DO STM,
Matricula 8829. Em 30/09/2020 18:04:37.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 211a50beb9
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
AGRAVO INTERNO Nº 7000423-47.2020.7.00.0000

RELATOR: MINISTRO GEN EX LUIS CARLOS GOMES MATTOS.
AGRAVANTE: IGOR CÂMARA DE ARAÚJO.
AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR.
ADVOGADO: FRANCISCO CARLOS RAMOS DA SILVA.

EMENTA: AGRAVO INTERNO. DECISÃO DENEGATÓRIA DE
SEGUIMENTO DE HABEAS CORPUS. REPETIÇÃO DE WRIT
ANTERIOR. IMPOSSIBILIDADE DE EXAME, NA SEDE DO
AGRAVO, DE PEDIDO DE TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL
MILITAR.

A Decisão agravada não reclama sequer achegas ou retoques, uma
vez que, com acerto, negou seguimento a Habeas Corpus que, na
sua essência, constitui mera repetição de outro anteriormente
impetrado e denegado pelo Plenário do Superior Tribunal Militar.

Na medida em que o Agravo se presta unicamente para atacar
Decisão que negou seguimento ao Habeas Corpus, descabida é a
apreciação, no seu bojo, da postulação do Agravante no sentido do
trancamento da Ação Penal Militar.

Rejeição do Agravo.

Decisão unânime.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do Superior
Tribunal Militar, em sessão de julgamento virtual, sob a presidência do Ministro
Alte Esq MARCUS VINICIUS OLIVEIRA DOS SANTOS, na conformidade do
Extrato da Ata do Julgamento, por unanimidade, em rejeitar o Agravo.

Brasília, 3 de setembro de 2020.

Ministro Gen Ex LUIS CARLOS GOMES MATTOS
Relator

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo interposto pelo advogado Francisco Carlos Ramos da Silva,
OAB/AM 8136, tendo como alvo o Decisum deste Relator, de 29/6/2020, que
negou seguimento ao pedido de Habeas Corpus nº 7000392-

Documento assinado eletronicamente por LUIS CARLOS GOMES MATTOS - MINISTRO DO STM,
Matricula 8829. Em 30/09/2020 18:04:37.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 211a50beb9
27.2020.7.00.0000, formulado em favor de IGOR CÂMARA DE ARAÚJO, o qual
se encontra respondendo ao Processo nº 7000241-60.2018.7.12.0012,
como incurso no artigo 315 do Código Penal Militar (Evento 1).

A Decisão agravada encontra-se composta nos seguintes termos:

"Trata-se de Habeas Corpus impetrado pelo Advogado Francisco
Carlos Ramos da Silva, em favor do Civil IGOR CÂMARA DE
ARAÚJO, o qual se encontra respondendo à Ação Penal Militar
nº 7000241-60.2018.7.120012, em trâmite na Auditoria da 12ª
Circunscrição Judiciária Militar.

Consoante ressai com clareza meridiana da sua Inicial, (Evento 1,
item 1), o vertente Writ é, na sua essência e em todos os seus
aspectos, a repetição de outro anteriormente impetrado, isto é, o
HC nº 7000082-21.2020.7.00.0000, o qual foi julgado em
4/5/2020, tendo sido a Ordem pretendida denegada por
unanimidade de votos; e a ementa que segue transcrita bem
resume os pontos que foram abordados no Acórdão então
lavrado, ipsis litteris:

'EMENTA: HABEAS CORPUS. DELITOS PREVISTOS NOS
ARTIGOS 315 E 311 DO CÓDIGO PENAL MILITAR.
COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA MILITAR. INEXISTÊNCIA DE
PREVISÃO DA RESPOSTA À ACUSAÇÃO NO PROCESSO
PENAL MILITAR. NÃO CERCEAMENTO DE DEFESA.
DECISÃO DE RECEBIMENTO DA DENÚNCIA
SATISFATORIAMENTE
FUNDAMENTADA.
PEÇA
ACUSATÓRIA QUE ATENDE A TODOS OS REQUISITOS
LEGAIS. PRESENÇA DE JUSTA CAUSA. IMPOSSIBILIDADE
DE EXAME EXAUSTIVO DA PROVA NA VIA ESTREITA E
EXPEDITA DO HABEAS CORPUS. POTENCIALIDADE
LESIVA À REGULARIDADE DA ADMINISTRAÇÃO MILITAR
E À FÉ PÚBLICA.

A Carta Magna de 1988 confirmou o postulado do juízo
natural da Justiça Militar da União também para julgar civis
responsáveis pela prática de crimes militares na órbita
federal, revigorando, no plano constitucional, a preexistente
dicção do artigo 9º, inciso III e suas alíneas, do Código Penal
Militar de 1969. Precedentes do Supremo Tribunal Federal e
do Superior Tribunal Militar.

O Código de Processo Penal Militar e o Código Penal Militar
são diplomas legais especiais, tendo como razão para isso os
peculiares traços da Caserna e dos bens jurídicos tutelados.

Documento assinado eletronicamente por LUIS CARLOS GOMES MATTOS - MINISTRO DO STM,
Matricula 8829. Em 30/09/2020 18:04:37.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 211a50beb9
Destarte, por força do princípio da especialidade, são
diplomas com disciplinas próprias, infensos, portanto, às
modificações e preceitos da lei processual comum, dentre
elas a que introduziu o instituto da ' resposta à acusação'.
Precedentes do Superior Tribunal Militar.

O juízo de recebimento da Denúncia é de simples delibação,
nunca de cognição exauriente da prova. Bastante, pois, para
o recebimento da Denúncia, são o exame da sua validade
formal e a verificação da presença de elementos informativos
de ocorrência de crime e de suficientes indícios de autoria.
Precedentes do Supremo Tribunal Federal e do Superior
Tribunal Militar.

Denúncia que atende a todos os requisitos previstos do
artigo 77 do Código de Processo Penal Militar, não incidindo,
de outra parte, em qualquer das hipóteses elencadas no
artigo 78 do mesmo Código.

Não cabe falar em inépcia da Denúncia, bem como assegurar
- na via estreita e expedita do Habeas Corpus -, somente por
conta de uma aventada invalidade de uma prova documental,
que não haveria justa causa para a Ação Penal Militar a que
responde o Paciente. Como cediço, no atual estágio do
direito penal pátrio, não mais vige o malsinado sistema de
prova tarifada, de modo que pode o Magistrado formar o seu
convencimento com base em todo o contingente probatório
(livre convencimento motivado). Precedentes do Supremo
Tribunal Federal e do Superior Tribunal Militar.

Hipótese em que o simples fato de o Paciente ter
efetivamente logrado enganar a Administração - ingressando
indevidamente nos seus quadros - é indicativo cabal e
suficiente da potencialidade lesiva do seu agir.

Denegação da Ordem.

Unânime.'.

E, ad argumentandum tantum, nem se diga que a aventada ' prova
nova' - ou seja, " nova informação ao Juízo da 12ª CJM" , a
confirmar que o Paciente teria apresentado apenas cópias de
documentos durante o certame do qual participou" - teria o
condão de dar ineditismo ao Remédio Heroico de que ora se
trata, posto que, já no anterior, tal ponto da quaestio restou tratado
à suficiência em sua fundamentação.

Documento assinado eletronicamente por LUIS CARLOS GOMES MATTOS - MINISTRO DO STM,
Matricula 8829. Em 30/09/2020 18:04:37.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 211a50beb9

Afinal, não passa in albis que o Impetrante já ingressou na
Suprema Corte com Recurso Ordinário em Habeas Corpus
contra o Acordão proferido no prefalado HC nº 7000082-
21.2020.7.00.0000, tendo invocado, para tanto e inclusive, o "
esgotamento das instâncias respectivas" (Evento 83 do
multicitado Habeas Corpus impetrado anteriormente).

É o quantum satis.

Posto isso e com espeque no artigo 12, inciso V, do Regimento
Interno do Superior Tribunal Militar, nego seguimento ao Habeas
Corpus, determinando, outrossim, o seu arquivamento.

P.R.I.C. " (Grifos no original).

Nas suas Razões, o Agravante diz o que segue, ipsis litteris:

" Igor Câmara de Araújo, brasileiro, civil, solteiro, já qualificado
nos autos no processo supracitado, vem, tempestivamente, por seu
advogado infra-assinado, mandato incluso, com fundamento no
artigo 118 do regimento interno do STM, vem, mui respeitosamente
a presença de Vossa Excelência, interpor:

AGRAVO INTERNO OU REGIMENTAL.

Em face de decisão monocrática que negou seguimento do Habeas
Corpus nº 7000392-27.2020.7.00.0000, impetrado por este
causídico em favor do agravante (paciente), por razões de fato e de
direito a seguir exposta.

A decisão monocrática desta douta relatoria entendeu pela rejeição
do Remédio Heroico, sob o fundamento do artigo 118, V do
Regimento Interno deste Tribunal Militar.

A decisão, todavia, merece ser reformada.

I. DO MOTIVO:

Inicialmente deve ser destacado que o Habeas Corpus é um direito
fundamental e um remédio constitucional previsto no artigo 5º,
XLVIII, da Constituição Federal de 1988 que diz: 'conceder-
se-á habeas corpus sempre que alguém sofrer ou se achar
ameaçado de sofrer violência ou coação em sua liberdade de
locomoção, por ilegalidade ou abuso de poder;

A ilegalidade e abuso de poder estão claras na ação penal
promovida pelo parquet, que denunciou o agravante com

Documento assinado eletronicamente por LUIS CARLOS GOMES MATTOS - MINISTRO DO STM,
Matricula 8829. Em 30/09/2020 18:04:37.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 211a50beb9
base em mera cópia de documento que é confirmada duas
vezes pela autoridade militar no evento 103 e 127 da ação
penal.

Cumpre destacar que o relator não conheceu de um novo habeas
corpus, por entender que era repetição de um outro.

Vejamos trecho da decisão

'Consoante ressai com clareza meridiana da sua Inicial,
(Evento 1, item 1), o vertente Writ é, na sua essência e
em todos os seus aspectos, a repetição de outro
anteriormente impetrado, isto é, o HC nº 7000082-
21.2020.7.00.0000, o qual foi julgado em 4/5/2020, tendo
sido a Ordem pretendida denegada por unanimidade de
votos; e a ementa que segue transcrita bem resume os
pontos que foram abordados no Acórdão então lavrado, ipsis
litteris:' (Grifos nosso)'

O doutor relator, justifica o não prosseguimento do HC nº
7000392-27.2020.7.00.0000, por ter entendido que o remédio
heroico é: ' [...] na sua essência e em todos os seus aspectos,
a repetição de outro anteriormente impetrado, isto é, o HC
nº 7000082-21.2020.7.00.0000 [...]'. O que não condiz com a
realidade, pois, o Novo HC é justificado por prova nova
apresentada pela autoridade militar em documento oficial que pode
ser conferido no evento 127.

A Defesa com a máxima vênia, discorda, pois, o novo HC nº
7000392-27.2020.7.00.0000, impetrado em favor do civil, nem na
sua essência ou em todos os aspectos é repetição de outro
anteriormente impetrado, isto é, o HC nº 7000082-
21.2020.7.00.0000.

Cumpre informar que o novo writ nem de longe é repetição de
outro, basta conferir as laudas, entre um e outro, o motivo e
objetivo, e o acórdão que não menciona sobre CÓPIA DE
DOCUMENTO. Neste sentido, cai por terra tal afirmativa, do
relator de que ' em todos os aspectos e na sua essência o
Remédio Heroico HC nº 7000392-27.2020.7.00.000, é
repetição de um outro'. Como diz o ditado: uma coisa é uma coisa
e outra coisa é outra coisa.

Neste sentido, é importante frisar que o HC nº 7000082-
21.2020.7.00.0000, que o relator julga ser igual ao novo que foi
denegado por unanimidade por esta corte militar.

Documento assinado eletronicamente por LUIS CARLOS GOMES MATTOS - MINISTRO DO STM,
Matricula 8829. Em 30/09/2020 18:04:37.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 211a50beb9

A defesa apresentou o recurso pertinente por entender que o
acórdão, data venia, fere a própria Jurisprudência da Corte Militar
sobre a temática de que este causídico questiona, aliais, nem na
ementa existe menção sobre o que se pede no novo HC sobre a
matéria de cópia de documento.

II - DA POSSIBILIDADE DE IMPETRAÇÃO DE UM NOVO
HABEAS CORPUS

Cumpre destacar que o novo HC nº 7000392-27.2020.7.00.000,
que foi impetrado e favor do agravante, teve por base, mais um
fato novo, que pode ser conferido no evento 127, o qual a
autoridade militar confirma por uma segunda vez que o
agravante apresento mera cópia de documento para
participara do processo seletivo de sargentos.

O fato novo no evento 127 motivou a impetração de um
outro writ em favor do agravante por ser plenamente
cabível um outro HC quando se ter a existência de fato novo
conforme assegura a Jurisprudência dos Tribunais
Superiores.

Nobres Julgadores, a autoridade militar informa e confirma
por duas vezes em documento oficial que (evento 17) que o
agravante apresentou mera cópia de documento e cópia não
tem potencialidade lesiva, nem lesa fé pública ou a
administração militar, conforme Jurisprudência desta Corte
Militar, STF, STJ e demais Tribunais.

E é isto que estamos falando, o novo Habeas Corpus é plenamente
cabível com a existência inequívoca de fatos novos, que possam
comprovar a justa causa para o prosseguimento da ação penal. E é
cristalino que a ação promovida com base em cópia pelo MPM é em
sua plenitude injusta, sem fundamento legal e afronta Súmula deste
tribunal (Jurisprudência) que deve ser aplicada em benefício do
agravante.

Precedentes do STM que tem sido transgredida:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. MPM. REJEIÇÃO DE
DENÚNCIA. FALSIFICAÇÃO DE DOCUMENTO PÚBLICO.
CÓPIA REPROGRÁFICA. MATERIALIDADE NÃO
EVIDENCIADA. FALTA DE JUSTA CAUSA. Impõe-se o não
recebimento da Denúncia por falta de justa causa para
a instauração da Ação Penal Militar quando o

Documento assinado eletronicamente por LUIS CARLOS GOMES MATTOS - MINISTRO DO STM,
Matricula 8829. Em 30/09/2020 18:04:37.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 211a50beb9
documento tido como falso é apresentado na forma de
cópia reprográfica, o que inviabiliza a comprovação da
materialidade do delito por absoluta imprestabilidade
para a realização de perícia. Recurso conhecido e não
provido. Decisão unânime. Processo Eletrônico:
0000060-15.2016.7.10.0010. Classe: Recurso em Sentido
Estrito. Assuntos: Falsificação de documento, Falsidade,
Crimes contra a administração militar, Direito penal militar.
Relator: Artur Vidigal De Oliveira. Data de Autuação:
27/09/2016. Data de Julgamento: 29/11/2016. Data de
Publicação: 15/12/2016.

Excelência(s), com a máxima venia, ainda vigora este
entendimento, normatizado como Jurisprudência da Corte Militar, e
que deve ser aplicada no caso do agravante por perfeita justiça.

E é disto que estamos falando no corpo do HC nº 7000392-
27.2020.7.00.000, sobre a cópia de documento que segundo
precedentes desta corte militar inviabiliza a comprovação da
materialidade do delito por absoluta imprestabilidade para a
realização da perícia. Isso não é a defesa que fala é o próprio
Superior Tribunal Militar.

Nobre(s) Julgador(es) é flagrante a ilegalidade da ação penal
promovida pelo parquet. Pois, o MPM não especifica na sua
denúncia o dano causado à Administração e o dolo da conduta do
agravante.

Precedentes do STM que ainda vigora.

EMENTA: HABEAS CORPUS. RECEBIMENTO DE
DENÚNCIA. FRAUDE À LICITAÇÃO E ESTELIONATO.
TRANCAMENTO DA AÇÃO. AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA.
ORDEM CONCEDIDA. DECISÃO UNÂNIME. É flagrante a
ausência de justa causa para a persecutio criminis,
haja vista a denúncia não lograr êxito em especificar o
dano causado à Administração e o dolo na conduta dos
acusados de se locupletarem por meio dos supostos
contratos firmados, mediante irregulares dispensas de
licitações. Em virtude da ocorrência dos fatos anteriormente
à promulgação da Lei nº 12.234, de 5 de maio de 2010,
aplica-se a revogada regra prescricional disposta no
art. 110, § 1º, do CP comum, por ser mais favorável ao
acusado. Assim, seja pela falta de justa causa seja pela
incidência da prescrição, impõe-se o trancamento da
ação penal indevidamente instaurada. Ordem

Documento assinado eletronicamente por LUIS CARLOS GOMES MATTOS - MINISTRO DO STM,
Matricula 8829. Em 30/09/2020 18:04:37.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 211a50beb9
concedida. Decisão por unanimidade.

A Decisão do relator de não conhecer do habeas corpus, fere o
direito constitucional do agravante por violar o artigo 5º, XLVIII,
da Constituição Federal de 1988 que primazia o enaltece o
Remédio Heroico: ' conceder-se-á habeas corpus sempre que
alguém sofrer ou se achar ameaçado de sofrer violência ou
coação em sua liberdade de locomoção, por ilegalidade ou
abuso de poder;

Nesta direção, a defesa traz um trecho do voto do relator que
justifica o não conhecimento do wrti, por 'repetição de outro'

Não cabe falar em inépcia da Denúncia, bem como
assegurar - na via estreita e expedita do Habeas Corpus
-, somente por conta de uma aventada invalidade de
uma prova documental, que não haveria justa causa
para a Ação Penal Militar a que responde o Paciente.

Excelência, data venia, mas o documento que Vossa Excelência,
relativizou e tratou no acórdão como ' somente por conta de
uma aventada invalidade de uma prova documental' esse
documento (prova) é o coração da ação penal promovida pelo
parquet, pois, a denúncia foi oferecida com base nessa
aventada prova documental que Vossa Excelência reconhece
que é invalida!

E é invalida sim, porque cópia de documento não lesa a fé pública,
a administração militar, pois é imprestável para tal. Comprovando
que a denúncia oferecida pelo parquet é ilegal! Fora, que o
documento transcrito pela autoridade militar é um documento
oficial que descreve que o agravante apresentou somente meras
cópias de documento, (evento 127) que deve ser levado em
consideração.

Pois, é suficientemente inédita a sua informação que contradiz a
denúncia do MPM, sobre uso de documento falso, por isso,
gravante no que tange a invocar as Jurisprudências deste Tribunal
Militar, do STF e STJ quanto a matéria de cópia de documento. Que
não lesa a fé pública por ser imprestável para o processo penal.

De acordo com o Art. 5º - Todos são iguais perante a lei, sem
distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros
e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do
direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à
propriedade, nos termos seguintes:

Documento assinado eletronicamente por LUIS CARLOS GOMES MATTOS - MINISTRO DO STM,
Matricula 8829. Em 30/09/2020 18:04:37.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 211a50beb9

Neste sentido, a defesa aponta a parte final do trecho do acórdão:

Hipótese em que o simples fato de o Paciente ter
efetivamente logrado enganar a Administração - ingressando
indevidamente nos seus quadros - é indicativo cabal e
suficiente da potencialidade lesiva do seu agir.

Excelência, novamente, com a máxima venia, o agravante não
enganou administração.

Não existe uso de documento falso, pois, cópia não configura delito
para persecução penal, e outra, para atestar o falso é preciso
provar que o documento seja falso. Sendo que a tese de que o
documento seria falso, cai por terra quando a instituição emite
segunda via retificando o primeiro documento elaborado
erroneamente.

Não existe dolo na conduta do agravante, até porque, em uma
eventual hipótese de o documento ser 'ilegítimo' o agravante não
sabia, e veio a ter conhecimento no dia que foi informado pela
administração militar para comparecer na sindicância aberta. Isso,
demonstra cabalmente que o agravante não sabia que o documento
era supostamente falso. Se soubesse não teria nem participado da
seleção de sargentos, pois é cidadão de bem, que cumpre as leis e
um labutador brasileiro.

Ademais, não existem outras provas que acusem o agravante sobre
o delito de modo que a própria instituição CETAM, emitiu uma
segunda via de documento reconhecendo assim, ao retificar o seu
erro administrativo perpetrado em 2013, comprovado nos próprios
autos do IPM e ação penal.

Assim, pelo ato de emitir segunda via no qual retifica o documento,
prova e comprova que a instituição errou na confecção do primeiro
emitido pela própria em meados do ano de 2013.

Caindo por terra a acusação de o documento apresentado em cópia
seria falso. Que não é!

Ademais, quanto a um outro trecho do acórdão que o Relator
destaca:

Como cediço, no atual estágio do direito penal pátrio, não
mais vige o malsinado sistema de prova tarifada, de modo
que pode o Magistrado formar o seu convencimento com
base em todo o contingente probatório (livre

Documento assinado eletronicamente por LUIS CARLOS GOMES MATTOS - MINISTRO DO STM,
Matricula 8829. Em 30/09/2020 18:04:37.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 211a50beb9
convencimento motivado). Precedentes do Supremo
Tribunal Federal e do Superior Tribunal Militar.

Nobre(s) Ministro(s) desta Corte Militar, com a máxima vênia, o
livre convencimento motivado, deve estar de acordo com a
Constituição Federal de 1988, pautado na legalidade que ela prima,
fora dela ou violando preceitos constitucionais, o ordenamento
jurídico, precedentes, Súmulas e etc, o livre convencimento
motivado do magistrado é passivo de questionamento. Pois, quem
diz isso, é a própria Constituição Federal. Ninguém está acima da
lei. Todos nós estamos debaixo dela.

E aplicar o livre convencimento motivado afrontando Precedentes
da Própria Corte Militar está passivo de questionamento, com todas
as vênias.

De modo que, não existe contingente probatório que possa trazer
ao agravante a punição de ter a sua liberdade ameaçada por uma
ação penal totalmente ilegal! Pois fere ordenamento jurídico
vigente.

Nesta direção, a defesa traz a seguinte transcrição: '[...]
Precedentes do Supremo Tribunal Federal e do Superior
Tribunal Militar [...].' E com o devido respeito pergunta: Cadê os
precedentes do STF e STM¿ Onde se encontra embasado o livre
convencimento motivado¿ Já que é descrito que existem
precedentes do STF e STM, ou seja, não existiu fundamentação
neste trecho do acórdão, que no entender da defesa pode ser
impugnado por afronta direta a Carta Magna.

A Constituição Federal, em seu art. 93, IX, traz garantia
cristalina ao impor que 'todos os julgamentos dos órgãos do
Poder Judiciário serão públicos, e fundamentadas todas as
decisões, sob pena de nulidade (...)'. Por sua vez, o CPC/2.015
inovou para trazer em seu art. 489, § 1º, incisos I a VI,
situações que, uma vez configuradas, implicam violação ao
Princípio Constitucional da Fundamentação das Decisões
Judiciais.

A defesa entende que deveria ter sido tal arguição
fundamentada, o que não foi.

E o livre convencimento motivado que o Nobre Relator invoca, fere
a Constituição Federal, no Art. 5, LVII - ninguém será
considerado culpado até o trânsito em julgado de sentença
penal condenatória;

Documento assinado eletronicamente por LUIS CARLOS GOMES MATTOS - MINISTRO DO STM,
Matricula 8829. Em 30/09/2020 18:04:37.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 211a50beb9

Não existe sentença condenatória contra o agravante, e a
justificativa do pensamento de livre convencimento motivado
levantado pelo Relator com fundamento em acórdão do STM, fere e
viola o princípio da presunção de inocência assegurado pela Carta
Constitucional.

Ou seja, o livre convencimento motivado, deve seguir o que a
Constituição diz. Fora dela é ilegal! (Data venia)

O ato do Relator em não dá prosseguimento ao writ, configura
violação direta a Constituição Federal quanto ao direito de
impetração quando houver fato novo. Não existe repetição de HC, o
que existe e tem se manifestado nos autos da ação penal são graves
violação ao devido processo legal, direitos fundamentais e
universais, presunção de inocência, violação de jurisprudências.

III - QUANTO A INVERDADE DE QUE O AGRAVANTE
INGRESSOU NA SUPREMA CORTE QUANTO AO HC nº
7000082-21.2020.7.00.0000

Afinal, não passa in albis que o Impetrante já ingressou na
Suprema Corte com Recurso Ordinário em Habeas Corpus
contra o Acordão proferido no prefalado HC nº 7000082-
21.2020.7.00.0000, tendo invocado, para tanto e inclusive, o
'esgotamento das instâncias respectivas' (Evento 83 do
multicitado Habeas Corpus impetrado anteriormente)

Nobre(s) Julgador(es), data venia, a defesa novamente discorda e
afirma que não ingressou na Suprema Corte com o Recurso
Ordinário em Habeas Corpus. Até porque, o RO em HC ainda
processa nesta corte militar, e salvo engano, abriu-se prazo para a
manifestação do MP quanto ao recurso. Ou seja, o Recurso não foi
ingressado na Suprema Corte, ainda está tramitando neste
Tribunal. Neste sentido, a inverdade do douto Relator fica
evidenciada em sua própria decisão.

Ora, o agravante ainda não ingressou na Suprema Corte. O RO em
HC ainda tramita neste tribunal de militares e por isso, ainda não
se esgotou o que o relator aponta de: 'o ' esgotamento das
instâncias respectivas'. Não aconteceu o esgotamento, pois,
ambos os processos ainda tramitam na jurisdição militar.

Mais uma vez, tal afirmativa do Relator é fora da realidade
factual. Se não prejudicando, agindo para ludibriar a verdade
dos fatos. Por isso, do cabimento do recurso de agravo.

Documento assinado eletronicamente por LUIS CARLOS GOMES MATTOS - MINISTRO DO STM,
Matricula 8829. Em 30/09/2020 18:04:37.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 211a50beb9
Cumpre salientar, que o novo writ foi impetrado antes da
impetração do Recurso Ordinário que pode ser confirmado da
leitura dos eventos dos respectivos remédios heroicos.

Ademais, a defesa informa que a publicação do acórdão da decisão
do primeiro mandamus, demorou mais de 30 dias, e durante esses
mais de 30 dias de demora, aconteceram fatos novos na ação penal
o que faz jus a impetração de um novo remédio constitucional.

E o evento 127 foi o motivo da impetração, porque a autoridade
militar confirma que o agravante apresentou mera cópia de
documento, cópia essa, que é a base da denúncia do MPM.

Tal denúncia baseada em cópia e recebida pelo Juízo da 12ª CJM
viola Jurisprudência desta Corte.

Eminente (s) Ministro (s) o agravante, ainda não ingressou
na Suprema Corte, pois o Recurso Ordinário, ainda processa
neste tribunal militar, que até o momento, abriu prazo para o
MP se manifestar sobre o recurso. Ou seja, cai por terra a
afirmativa de que o agravante já ingressou na Supre Corte
com Recurso Ordinário.

Isso demostra a claro erro no que tange a justificativa inverídica de
que o agravante apresentou a repetição de habeas corpus.

IV - RELATO SOBRE O PRAZO EM ABERTO DE 15 DIAS
PARA A IMPETRAÇÃO DO RECURSO QUE CONSTA NO
SISTEMA DO STM.

Por fim, a defesa destaca que no sistema do STM consta o prazo de
15 dias para a impetração do presente recurso de agravo interno
contra o não prosseguimento do writ impetrado. Neste sentido, a
defesa lendo o regimento interno desta Corte, verificou que o prazo
não é de 15 dias conforme consta no sistema, e sim, de 5 dias. O
que no entender da defesa, traz confusão quanto a impetração do
recurso e dificulta a defesa no sentido de confiar quanto ao prazo
de 15 dias.

Conforme verificado nos textos de emendas do Regimento Interno
da Corte Militar:

Art. 118. Cabe Agravo Regimental:

.................................................................................

1º Será de cinco dias, contados da intimação, o prazo

Documento assinado eletronicamente por LUIS CARLOS GOMES MATTOS - MINISTRO DO STM,
Matricula 8829. Em 30/09/2020 18:04:37.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 211a50beb9
de interposição do Agravo Regimental. Registrado, sem
autuação ou qualquer outra formalidade, será submetido ao
Relator ou ao Presidente, conforme o caso. Nas hipóteses dos
incisos I e II, o prolator da decisão agravada, se julgar
necessário, ouvirá a Procuradoria-Geral da Justiça Militar,
que se manifestará no prazo de cinco dias. § 2º O Presidente
ou o Relator, conforme o caso, poderá reconsiderar a decisão
impugnada; caso contrário, submeterá o Agravo Regimental
ao julgamento do Plenário, computando-se, também, o
seu voto.

No sistema do STM, consta como 15 dias o prazo para a defesa
apresentar o agravo interno. Entretanto, consta no regimento
interno da corte militar que o prazo correto é de 5 dias para a
presentar o recurso. A confusão entre sistema e regimento interno,
leva a defesa a afirmar que esta Corte

Militar induz (ou tentou dolosamente) a defesa ao erro e atenta
conta o devido processo legal e a ampla defesa e contraditório
assegurados na Constituição.

Pois, data venia, mostra-se um dever moral dos tribunais em seus
sistemas colocarem os prazos corretamente para que os advogados
possam impetrar recursos pertinentes sem qualquer embaraço.
Não tentando induzir ou enganar a defesa quanto aos prazos
processuais.

Eminente (es) Ministro (s), a decisão que não conheceu do
Remédio Heroico deve ser reformada porque o writ não é
repetição de outro. Tendo em vista que fato novo no evento
127 motivou a impetração de um novo HC.

Sendo que neste novo Writ, a defesa questiona a CÓPIA DE
DOCUMENTO que não tem potencialidade lesiva e não está
transcrita no corpo do acórdão ora suscitado pelo Relator.
Ademais, o novo writ, comprova que precedentes desta Corte
Militar tem sido violado quanto a matéria de cópia de
documento.

Visto que, cópia de documento não tem poder de causar dano a fé
pública ou a administração sendo imprestável para comprovar
delito. Essa cópia foi a base da denúncia do MPM.

V - DO PEDIDO.

Nessa conformidade, evidenciado a justa causa para o

Documento assinado eletronicamente por LUIS CARLOS GOMES MATTOS - MINISTRO DO STM,
Matricula 8829. Em 30/09/2020 18:04:37.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 211a50beb9
prosseguimento do presente writ e por ficar demonstrado o
equívoco da decisão monocrática que foi fundamentada no artigo
12, IV do Regimento Interno deste Tribunal: '[...] negar
seguimento a pedido ou recurso manifestamente
intempestivo, incabível ou estranho à competência do
Tribunal, ou seja contrário à súmula vinculante do Supremo
Tribunal Federal ou à súmula do Superior Tribunal Militar
[...]'

Data venia, o remédio heroico não pode ser relativizado a
um pedido ou recurso, pois, a natureza do writ é
constitucional e não é um recurso. Portanto, a decisão
monocrática embasada no artigo supracitado, merece ser
reformada em sua totalidade.

O agravante requer que seja conhecido, recebido e deferida o
presente recurso de agravo regimental para que seja conhecido,
recebido e deferido a ordem de habeas corpus em favor do
agravante. E, que, ao final, deverá ser provido pelo Colegiado, com
o consequente conhecimento, recebimento e deferimento do que se
requer em prol do agravante.

Requer, por fim, que todas as intimações e informações relativas ao
processo sejam em nome do advogado Francisco Carlos Ramos da
Silva, OAB/AM número 8.136, sob pena de nulidade absoluta do
ato.

Termos em que,

Pede deferimento. ".

De outra parte, a Procuradoria-Geral da Justiça Militar, representada pelo Vice-
Procurador-Geral Dr. Clauro Roberto de Bortolli, após referir o objeto do
Agravo e reproduzir inteiramente a Decisão hostilizada, manifesta-se nos
seguintes termos:

"3. Sintetizada e delimitada a controvérsia, anoto, inicialmente,
que, consoante a redação do art. 118, inciso I, do RISTM em vigor à
época da interposição (art. 123, inciso I, do atual RISTM, consoante
publicação do DJe de 16 de julho de 2020), é cabível Agravo Interno
contra decisão do Ministro-Relator, que causar prejuízo as partes,
com prazo de interposição fixado em 15 (quinze) dias. Trata-se,
portanto, de recurso cabível e tempestivo, pelo que, uma vez
atendidos os demais pressupostos recursais, o recurso merece ser
conhecido.

Documento assinado eletronicamente por LUIS CARLOS GOMES MATTOS - MINISTRO DO STM,
Matricula 8829. Em 30/09/2020 18:04:37.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 211a50beb9
4. Quanto ao MÉRITO da irresignação, temos que o Agravo Interno
deve ser desprovido, pois salta aos olhos que contido no Writ n.º
7000392-27.2020.7.00.0000/AM é mera repetição do pedido inserto
no pretérito Habeas Corpus n.º 7000082-21.2020.7.00.0000/AM,
pelo que a decisão monocrática não merece qualquer reparo, eis
que apenas analisou, com maestria, diga-se enpassant, os fatos
expostos e aplicou o bom direito à questão jurídica analisada.

5. Com efeito, a base do citado writ é a existência ou inexistência
do original do Certificado de Conclusão de Curso Técnico em
Serviços Jurídicos, confeccionado pelo Centro de Educação
Tecnológica do Amazonas - CETAM, apresentado pelo ora
Agravante, em 21 de março de 2018, no processo seletivo de
Convocação,

Seleção e Incorporação de Profissionais de Nível Médio
(AC/QSCON 1/2018), realizado pelo Serviço de Recrutamento e
Preparo de Pessoal da Aeronáutica de Manaus/AM, constatando-se
que o Habeas Corpus n.º 7000392-27.2020.7.00.0000/AM tem as
mesmas partes, a mesma causa de pedir e o mesmo pedido do
Habeas Corpus n.º 7000082-21.2020.7.00.0000/AM,tratando, pois,
de ação idêntica, nos termos dos §§ 1º e 2º do art. 337 do
CPC/2015, in verbis:

(...) Art. 337. Incumbe ao réu, antes de discutir o mérito, alegar:

(...)

VI - litispendência;

(...)

§ 1º Verifica-se a litispendência ou a coisa julgada quando se
reproduz ação anteriormente ajuizada.

§ 2º Uma ação é idêntica a outra quando possui as mesmas
partes, a mesma causa de pedir e o mesmo pedido.

§ 3º Há litispendência quando se repete ação que está em curso.
(Destaques nossos).

6. Esse Superior Tribunal Militar, ao analisar mera repetição de
pedido em Habeas Corpus, tem afirmado que o caso é de não
conhecimento, ipsis litteris:

HABEAS CORPUS. DEFESA. TRANCAMENTO DE
INQUÉRITO POLICIAL MILITAR. REATIVAÇÃO DE

Documento assinado eletronicamente por LUIS CARLOS GOMES MATTOS - MINISTRO DO STM,
Matricula 8829. Em 30/09/2020 18:04:37.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 211a50beb9
CERTIFICADO DE REGISTRO DE ARMAMENTO SUSPENSO
PELO EXÉRCITO BRASILEIRO. REITERAÇÃO DE
PEDIDO. NÃO CONHECIMENTO. UNANIMIDADE.

A reiteração de pedido, cuja finalidade é a mesma que
já foi objeto de apreciação e decisão em anterior
impetração, conduz ao não conhecimento da nova
postulação.

Habeas Corpus não conhecido. Unanimidade. (STM, Habeas
Corpus nº 0000063-42.2017.7.00.0000, Relator Ministro
Cleonilson Nicácio Silva, Julgamento em 01/08/2017,
Publicação DJE de 15/08/2017 - Negritei trechos).

EMENTA: 'HABEAS CORPUS'. REITERAÇÃO DE PEDIDO
ANTERIOR. NÃO CONHECIMENTO DO IMPETRADO
'WRIT'.

Postulação iterativa de impetração anterior e à qual se negou
seguimento. As correntes jurisprudenciais firmadas
pelo STM, STJ e STF vedam a constatada repetição.
Acolhimento de preliminar de não conhecimento. Decisão
majoritária. (STM, Habeas Corpus n.º 0000038-
10.2009.7.00.0000, Relator Ministro José Alfredo Lourenço
dos Santos, Julgamento em 16/11/2009, Publicação DJE de
21/01/2010 - Negritei parcelas).

EMENTA: Habeas Corpus. Reiteração. Não-Conhecimento.

É pacífica a jurisprudência pátria, no sentido de que não
merece conhecimento o Habeas Corpus que apenas
reedita pedido anterior, uma vez que não é possível o
reexame da decisão de mérito na linearidade da
instância.

Hipótese em que o Impetrante nada trouxe de novo ao writ,
na medida em que a circunstância de o Paciente residir em
Fortaleza já foi objeto de ciência e consideração pela Corte
no exame do pedido anteriormente submetido a julgamento.

Não-conhecimento do Habeas Corpus. Decisão unânime. (STM,
Habeas Corpus nº 2004.01.033956-6, Relator Ministro Max
Hoertel, Julgamento em 14/10/2004, Publicação DJE de 17/11/2004
- Negritei parcelas).

7. Do mesmo modo é a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal
e do Superior Tribunal de Justiça, in verbis:

Documento assinado eletronicamente por LUIS CARLOS GOMES MATTOS - MINISTRO DO STM,
Matricula 8829. Em 30/09/2020 18:04:37.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 211a50beb9

Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO
EM HABEAS CORPUS. INVIABILIDADE DE REPETIÇÃO,
NESTA SUPREMA CORTE, DE PRETENSÃO RECURSAL
COM A MESMA CAUSA DE PEDIR E O MESMO PEDIDO
FORMULADO EM HABEAS CORPUS ANTERIOR.
PRECEDENTES. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

I - O pedido veiculado neste recurso ordinário em
habeas corpus é mera repetição do pedido formulado
em impetração anterior, de minha relatoria, em favor
do recorrente, com a mesma causa de pedir e o mesmo
pedido. Aliás, o acórdão questionado é o mesmo.

II - É firme a orientação desta Suprema Corte no
sentido de não se admitir a reiteração de habeas
corpus, entendimento que também pode ser aplicado
quando o recurso ordinário interposto configurar-se mera
repetição da ação anterior. Precedentes.

III - Agravo regimental a que se nega provimento. (STF, RHC
185511 AgR, Relator Ministro Ricardo Lewandowski,
Segunda Turma, Julgado em 16/06/2020, Dje-155, de
19/06/2020, Publicado em 22/06/2020 - Negritei parcelas).

EMENTA AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS.
REITERAÇÃO. PEDIDO ANTERIORMENTE APRECIADO
EM IMPETRAÇÃO REPLICADA.

1. Não se admite habeas corpus com objeto e
argumentos idênticos a outro anteriormente julgado.
Precedentes.

2. Agravo regimental conhecido e não provido. (STF, Habeas
Corpus n.º 160163 AgR, Relatora Ministra Rosa Weber,
Primeira Turma, Julgado em 08/06/2020, DJe-156 de
22/06/2020, Publicado em 23/06/2020 - Negritei parcelas).

EMENTA: 'HABEAS CORPUS' - EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO RECURSO DE AGRAVO -
SUPOSTA NULIDADE DO PROCESSO PENAL DE
CONHECIMENTO - REITERAÇÃO DE PEDIDO -
INVOCAÇÃO DOS MESMOS FUNDAMENTOS DE
DIREITO E/OU DE FATO DEDUZIDOS, QUANTO AO
ASPECTO SOB ANÁLISE, EM ANTERIOR IMPETRAÇÃO
- HIPÓTESE DE INCOGNOSCIBILIDADE DO NOVO 'WRIT' -

Documento assinado eletronicamente por LUIS CARLOS GOMES MATTOS - MINISTRO DO STM,
Matricula 8829. Em 30/09/2020 18:04:37.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 211a50beb9
PLEITO DE AFASTAMENTO DE CAUSA DE AUMENTO DE
PENA - NECESSÁRIO REEXAME DO CONJUNTO
PROBATÓRIO - INADMISSIBILIDADE NA VIA
SUMARÍSSIMA DO 'HABEAS CORPUS' - PARECER DA
DOUTA PROCURADORIA-GERAL DA REPÚBLICA PELA
DENEGAÇÃO DA ORDEM - RECURSO DE AGRAVO
IMPROVIDO. (STF, Habeas Corpus n.º 162910 ED, Relator
Ministro Celso de Mello, Segunda Turma, Julgado em
04/05/2020, DJe-119 de 13/05/2020, Publicado em
14/05/2020 - Negritei trechos).

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE
DROGAS. NÃO CONHECIMENTO DO WRIT. PEDIDOS DE
APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA E DE
DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA PARA A DE POSSE
PARA USO PRÓPRIO. MATÉRIAS NÃO APRECIADAS PELA
CORTE DE ORIGEM. SUPRESSÃO DE INST NCIA. PLEITOS
DE APLICAÇÃO DA MINORANTE DO TRÁFICO
PRIVILEGIADO E DE ABRANDAMENTO DO REGIME
PRISIONAL. REITERAÇÃO DE PEDIDOS REALIZADOS NO
HC 503.184/SP. IMPOSSIBILIDADE. INSURGÊNCIA
DESPROVIDA.

1. As questões referentes à aplicação do princípio da
insignificância e à desclassificação da conduta para a de
posse para uso próprio, não foram examinadas pelo Tribunal
de origem, circunstância que evidencia a impossibilidade de
análise da impetração por este Sodalício nesses pontos, sob
pena de atuar em supressão de instância.

2. Os pleitos de aplicação da minorante do tráfico
privilegiado (art. 33, § 4º da Lei 11.343/2006) e de
abrandamento do regime prisional, não comportam
conhecimento por tratar-se de evidente reiteração de
pedidos, uma vez que as questões ora suscitadas já
foram objeto de apreciação por esta Corte no HC
503.184/SP.

3. Agravo regimental desprovido. (STJ, AgRg no HC
547.508/SP, Relator Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma,
Julgado em 09/06/2020, Publicado no DJe de 17/06/2020 -
Negritei trechos).

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS.
J U L G A M E N T O
M O N O C R Á T I C O .
O F E N S A
À
COLEGIALIDADE. NÃO OCORRÊNCIA TRÁFICO DE

Documento assinado eletronicamente por LUIS CARLOS GOMES MATTOS - MINISTRO DO STM,
Matricula 8829. Em 30/09/2020 18:04:37.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 211a50beb9
DROGAS. PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO
PREVENTIVA. REITERAÇÃO DO HC N. 566.758/SP.
PLEITO DE APLICAÇÃO DA RECOMENDAÇÃO N. 62/2020
DO CNJ. MATÉRIA NÃO DEBATIDA PELAS INSTÂNCIAS DE
ORIGEM. SUPRESSÃO DE INST NCIAS. DECISÃO
MANTIDA. AGRAVO IMPROVIDO.

1. Não viola o princípio da colegialidade a decisão
monocrática do relator calcada em jurisprudência dominante
do Superior Tribunal de Justiça, tendo em vista a previsão
regimental e a possibilidade de submissão do julgado ao
exame do órgão colegiado, mediante a interposição de
agravo regimental.

2. O pleito de revogação da prisão preventiva foi
devidamente analisado no Habeas Corpus n.
566.758/SP, tratando-se o presente writ de mera
reiteração do remédio constitucional anterior.

3. O pedido de aplicação da Recomendação n. 62/2020 do
CNJ, em razão da pandemia causada pela Covid-19, não foi
apreciado pelas instâncias de origem, sendo indevida,
portanto, a análise diretamente por este Tribunal superior,
sob pena de incorrer em indevida supressão de instâncias.

4. Agravo regimental improvido. (STJ, AgRg no HC
571.536/SP, Relator Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma,
Julgado em 09/06/2020, Publicado no DJe de 16/06/2020 -
Negritei parcelas).

RECONSIDERAÇÃO NO HABEAS CORPUS. RECEBIMENTO
COMO AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS.
HOMICÍDIO QUALIFICADO. FEMINICÍDIO. PRISÃO
PREVENTIVA. INSTRUÇÃO DEFICIENTE. SUPRESSÃO DE
INSTÂNCIA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1. Ação constitucional de natureza mandamental, o habeas
corpus tem como escopo precípuo afastar eventual ameaça
ao direito de ir e vir, cuja natureza urgente exige prova pré-
constituída das alegações, não comportando dilação
probatória. É cogente ao impetrante, pois, apresentar
elementos documentais suficientes para se permitir a
aferição da alegada existência de constrangimento ilegal no
ato atacado na impetração.

2. Ao compulsar os autos, forçoso constatar que o documento

Documento assinado eletronicamente por LUIS CARLOS GOMES MATTOS - MINISTRO DO STM,
Matricula 8829. Em 30/09/2020 18:04:37.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 211a50beb9
de fls. 61-62 resume-se ao relatório e à manifestação do
relator, sendo inviável, pela cópia colacionada, identificar
qual o órgão fracionário da Corte local julgou, bem como a
data do julgamento. Portanto, caracterizada a deficiência de
instrução a ensejar o não conhecimento do writ.

3. O relator, liminarmente, não conheceu do habeas
corpus, sob o argumento de que 'a ordem representa
reiteração de pedido já formulado em writ
anteriormente impetrado', decisão essa aparentemente
chancelada pela Corte por ocasião do agravo
regimental, visto que o relator, ao votar pelo não
provimento do agravo, cingiu-se a 'manter a decisão
que não conheceu da presente ordem mandamental'.
Assim, inviável o conhecimento das teses defensivas
também pela ocorrência de supressão de instância.

4. Pedido de reconsideração recebido como agravo
regimental. Agravo regimental não provido. (STJ, PET no HC
583.103/PB, Relator Ministro Rogério Schietti Cruz, Sexta
Turma, Julgado em 09/06/2020, Publicado no DJe de
17/06/2020 - Negritei trechos).

8. Neste panorama, há de registrar-se a constatação que o desejo
indisfarçável do ora Agravante é surrupiar a análise do mérito da
Ação Penal Militar nº 7000241-60.2018.7.12.0012 do Juízo Natural
(Juízo da Auditoria da 12º Circunscrição Judiciária Militar),
procurando antecipar prematuramente o julgamento da lide,
assolando o Tribunal Superior com inúmeros pedidos de mesma
matiz, consoante se verifica, além da inicial do presente Agravo
Interno nº 7000423-47.2020.7.00.0000/AM, dos termos constantes
das pretensões deduzidas no Habeas Corpus nº 7000211-
60.2019.7.00.0000/AM; Habeas Corpus nº 7000082-
21.2020.7.00.0000/AM; Habeas Corpus nº 7000392-
27.2020.7.00.0000/AM; Petição nº 7000445-08.2020.7.00.0000/AM;
Revisão Criminal nº 7000420-92.2020.7.00.0000/AM e, por último
(ao menos até a data da presente manifestação) o Habeas Corpus
n.º 7000450-30.2020.7.00.0000/AM.

9. Finalmente, é de ser registrado que a peça inicial do presente
'Agravo Interno ou Regimental' (sic), além de confusa e repetitiva,
mostra-se um tanto quanto desrespeitosa para com o Relator do
Habeas Corpus nº 7000392-27.2020.7.00.0000/AM e para com a
própria Corte Castrense, com uso de linguagem que se afigura - no
mínimo - inapropriada, citando-se, à guisa de mero exemplo, o

Documento assinado eletronicamente por LUIS CARLOS GOMES MATTOS - MINISTRO DO STM,
Matricula 8829. Em 30/09/2020 18:04:37.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 211a50beb9
contido nos itens 'III - QUANTO A INVERDADE DE QUE O
AGRAVANTE INGRESSOU NA SUPREMA CORTE QUANTO AO HC
nº 7000082-21.2020.7.00.0000' [quando discorre-se sobre o que
seria uma' inverdade do douto Relator', assentando que a
'afirmativa do Relator é fora da realidade factual. Se não
prejudicando, agindo para ludibriar a verdade dos fatos' -
negrito meu -, quando o que se verifica, na verdade, é um completo
desconhecimento do rito do Recurso Ordinário Constitucional, que
é - sim - dirigido à Suprema Corte, embora com tramitação inicial -
a exemplo de outros tantos recursos - no Órgão judicial prolator da
decisão recorrida] e 'IV - RELATO SOBRE O PRAZO EM ABERTO
DE 15 DIAS PARA A IMPETRAÇÃO DO RECURSO QUE CONSTA
NO SISTEMA DO STM' [quando se imputa à Corte uma proposital'
confusão entre sistema e regimento interno (o que) leva a defesa a
afirmar que esta Corte Militar induz (ou tentou dolosamente)
a defesa ao erro e atenta conta o devido processo legal e a
ampla defesa e contraditório assegurados na Constituição' -
negrito meu -, quando, na verdade, é o próprio Agravante que se
utiliza de um texto antigo e já revogado do Regimento Interno do
STM (redação da Emenda Regimental nº 29, de 2016), ao tempo da
previsão de Agravo Regimental, sendo que, desde a edição da
Emenda Regimental nº 32, de 2017, tal espécie recursal não mais
encontra previsão legal, dado que o RISTM, desde aquele já
distante ano, prevê o recurso de Agravo Interno, a ser interposto no
prazo de 15 (quinze) dias (atual art. 123 do RISTM), com perfeita
harmonia - como não poderia deixar de sê-lo, entre a previsão do
RISTM e as funcionalidades do e-proc].

10. Em fecho, temos, como já alinhavado, que resta precisa a
afirmativa constante da Decisão agravada, no sentido de que
'Consoante ressai com clareza meridiana da sua Inicial, (Evento 1,
item 1), o vertente Writ é, na sua essência e em todos os seus
aspectos, a repetição de outro anteriormente impetrado, isto é, o
HC nº 7000082-21.2020.7.00.0000, o qual foi julgado em 4/5/2020,
tendo sido a Ordem pretendida denegada por unanimidade de
votos', pelo que a negativa de seguimento ao Writ reiterado, com o
consequente arquivamento dos autos, era a medida jurídica a ser
adotada pelo Relator do feito, nos exatos termos da previsão
contida no inciso V do art. 12 do Regimento Interno do Superior
Tribunal Militar, em vigor à época da prefalada decisão (atual art.
13, inciso V, do RISTM, consoante publicação do DJe de 16 de julho
de 2020).

11. Ante o exposto, a Procuradoria-Geral da Justiça Militar pugna
pelo conhecimento e pelo desprovimento do presente Agravo

Documento assinado eletronicamente por LUIS CARLOS GOMES MATTOS - MINISTRO DO STM,
Matricula 8829. Em 30/09/2020 18:04:37.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 211a50beb9
Interno in Habeas Corpus, manejado pelo ex-3º Sargento da
Aeronáutica Igor Câmara de Araújo, por meio da Defesa
constituída, a fim de que o decisium impugnado seja mantido, in
tottum, por seus próprios e jurídicos fundamentos. ".

À luz do quanto exposto, mantenho o Despacho agravado, em face da justeza
dos seus fundamentos fáticos e legais; e, nessa esteira, submeto o Agravo à
apreciação do Plenário do Superior Tribunal Militar, ex vi do art. 123, § 2º, do
Regimento Interno do Superior Tribunal Militar.

É o Relatório.

VOTO

O Agravo não merece prosperar.

Como bem assentado na Decisão agravada, o Habeas Corpus cujo
seguimento restou negado é, na sua essência, mera repetição de outro
impetrado pela Defesa, vale dizer, do Habeas Corpus nº 7000082-
21.2020.7.00.0000, o qual foi denegado pelo Plenário do Superior Tribunal
Militar.

Como cediço e como afirmado pela Procuradoria-Geral da Justiça Militar em
suas Contrarrazões, não é cabível o conhecimento de Habeas Corpus que
tenha as mesmas partes, a mesma causa de pedir e idêntica postulação de outro
anteriormente impetrado. E nesse sentido uniforme é a jurisprudência do
Superior Tribunal Militar e do Supremo Tribunal Federal, destacando-se, à guisa
de exemplo, os precedentes a seguir ementados.

"EMENTA: HABEAS CORPUS. REITERAÇÃO. NÃO
CONHECIMENTO. É pacífica a jurisprudência pátria, no sentido de
que não merece conhecimento o Habeas Corpus que apenas
reedita pedido anterior, uma vez que não é possível o
reexame de decisão de mérito na linearidade da instância.
Hipótese em que o Impetrante nada trouxe de novo ao Writ,
na medida em que a circunstância de o Paciente residir em
Fortaleza já foi objeto de ciência e consideração, pela Corte
no exame do pedido anteriormente submetido a julgamento.
Não conhecimento do Habeas Corpus. Decisão unânime. " ( STM,
HC nº 2004.01.033.3956-6, Relator Ministro Max Hoertel,
julgado em 14/10/2004, DJe de 17/11/2004). Sem grifos no
original.

"EMENTA AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS.
REITERAÇÃO. PEDIDO ANTERIORMENTE APRECIADO EM
IMPETRAÇÃO REPLICADA. 1 . Não se admite habeas corpus

Documento assinado eletronicamente por LUIS CARLOS GOMES MATTOS - MINISTRO DO STM,
Matricula 8829. Em 30/09/2020 18:04:37.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 211a50beb9
com objeto e argumentos idênticos a outro anteriormente
julgado. Precedentes. 2. Agravo regimental conhecido e não
provido." ( Agravo Regimental no Habeas Corpus nº
160.163/MG, Relatora Ministra Rosa Weber, julgado em
9/6/2020, DJe de 22/6/2020). Sem grifos no original.

E, à evidência, não cabe dizer que a redução do texto no novel Habeas
Corpus, com relação àquele que constituiu o anterior, teria o condão de
justificar o seu conhecimento; e o mesmo há que se concluir quanto à referência
à " prova nova" incapaz de alterar a essência da fundamentação já apreciada
pelo Plenário do STM, quando do julgamento do Remédio Heroico
anteriormente impetrado. E é o que ocorre na espécie.

No vértice, pois, precisa foi a Decisão agravada, conforme desvela o seu
fragmento, o qual não há de constituir demasia mais uma vez reproduzir, ipsis
litteris:

"E, ad argumentandum tantum, nem se diga que a aventada '
prova nova' - ou seja, 'nova informação ao Juízo da 12ª CJM',
a confirmar que o Paciente teria apresentado apenas cópias
de documentos durante o certame do qual participou - teria o
condão de dar ineditismo ao Remédio Heroico de que ora se trata,
posto que, já no anterior, tal ponto da quaestio restou tratado à
suficiência. ".

Para não deixar qualquer dúvida no ponto, convém ainda resgatar o que a
respeito constou na fundamentação do Acórdão do Habeas Corpus nº
7000082-21.2020.7.00.0000, in verbis:

"De outra mão, não se presta para macular a Denúncia nem para
abonar a tese do Impetrante de falta de justa causa para a Actio
Poenalis a sua alegação de que toda a acusação estaria assentada
em mera cópia não autenticada de um documento tido como falso, o
qual, a seu aviso, sequer teria sido submetido a exame pericial; e
mais: que o Paciente não saberia do conteúdo mendaz de tal
documento, uma vez que não seria o responsável pela sua emissão.

Ora - à luz do exame do contingente probatório na
profundidade que é cabível na via estreita do Habeas
Corpus -, constata-se que a acusação repousa em outros fatos
comprovados, entre eles, destacadamente, o de que o Paciente
enganou efetivamente a Administração Militar - conseguindo,
inclusive, o seu indevido ingresso nas fileiras da Aeronáutica
- e o de que a própria entidade titulada no documento tido como
falso negou peremptoriamente tê-lo emitido, sendo que o
Paciente jamais a frequentou para a realização do curso nele

Documento assinado eletronicamente por LUIS CARLOS GOMES MATTOS - MINISTRO DO STM,
Matricula 8829. Em 30/09/2020 18:04:37.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 211a50beb9
indicado, coisa que, por óbvio, era do seu conhecimento.

Nesses termos, portanto, não cabe falar em inépcia da Denúncia,
bem como assegurar - repita-se: na via estreita e expedita do
Habeas Corpus - que, somente por conta de uma aventada
invalidade de uma prova documental, não haveria justa causa para
a Ação Penal Militar a que responde o Paciente.

Não é demais lembrar que, no atual estágio do direito penal pátrio,
não mais vige o malsinado sistema da prova tarifada, ou seja, o de
que um determinado delito somente poderia ser provado por aquela
estritamente prevista na lei. Destarte, vigora hoje o critério da livre
apreciação e do livre sopesamento da prova pelo Magistrado, o
qual, motivadamente, formará o seu convencimento sobre a
imputação formulada pelo Ministério Público; e a isso denominou a
doutrina de livre convencimento motivado.

Cumpre enfatizar que, em sede de Habeas Corpus, não é cabível
o exame aprofundado e esgotante da prova, devendo, assim, o
julgador examiná-la tão só na profundidade suficiente para a
verificação da presença ou não de justa causa para a propositura ou
para o prosseguimento da Ação Penal Militar; e isso, como visto,
foi feito adequadamente em linhas pretéritas para concluir-se sobre
a presença de justa causa a justificar o prosseguimento da Ação
Penal Militar a que responde o Paciente. " (Grifos no original).

Nesses termos - impende reafirmar -, o Habeas Corpus a que se negou
seguimento pela via da Decisão agravada é, sim, mera repetição de outro
anteriormente impetrado pelo Agravante e já julgado por esta Corte, a não
merecer, em consequência, sequer conhecimento.

Por outro lado, nada do que diz o Agravante, nas suas Razões, altera este
diagnóstico.

Ora, o que se observa, nas suas Razões, é a retomada do seu inescondível
desiderato de, seja lá de que modo for, impedir que o Acusado IGOR seja
submetido a julgamento no Juízo natural de 1º grau, sob as plenas luzes do
contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal. E, nesse " seja lá de
que modo for", chega ao ponto de - sob a rubrica " IV - RELATO SOBRE O
PRAZO EM ABERTO DE 15 DIAS PARA A IMPETRAÇÃO DO RECURSO
QUE CONSTA NO SISTEMA DO STM - fazer absurda e injustificada censura
ao Superior Tribunal Militar; e, pior, manifestamente equivocada, na medida em
que lastreada em mera leitura desatualizada do seu Regimento Interno, o qual,
há muito, alterou o prazo para interposição do Agravo para 15 dias, nos
moldes do seu artigo 123. Diz o Agravante:

Documento assinado eletronicamente por LUIS CARLOS GOMES MATTOS - MINISTRO DO STM,
Matricula 8829. Em 30/09/2020 18:04:37.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 211a50beb9
"No sistema do Superior Tribunal Militar, consta como 15 dias o
prazo para a Defesa apresentar o Agravo Interno. Entretanto,
consta no regimento interno da corte militar que o prazo correto é
de 5 dias para apresentar o recurso. A confusão entre o
Sistema e regimento Interno, leva a Defesa a afirmar que
essa Corte induz (ou tentou dolosamente) a defesa ao erro e
atenta contra o devido processo legal e a ampla defesa e
contraditório assegurados na Constituição.

Pois, data vênia, mostra-se um dever moral dos tribunais em seus
sistemas colocarem os prazos corretamente para que os advogados
possam impetrar recursos pertinentes sem qualquer embaraço. "
(Sem grifos no original).

Sem dúvida, além de assentar-se em erro crasso, trata-se de " pretensa
lição" que não se concilia com a reconhecida história do Superior Tribunal
Militar de consideração e respeito inexcedíveis aos advogados e defensores que
atuam na Justiça Militar da União, bem como aos membros do Ministério Público
Militar; mais do que isso, com a sua tradicional imparcialidade nos julgamentos
dos processos submetidos à sua jurisdição.

Ainda nessa senda, avança o Agravante, como visto, até ao questionamento da
validade do sistema do livre convencimento motivado - apesar de não
referido na Decisão agravada, mas apenas no Habeas Corpus nº
7000082-21.2020.7.00.0000 -, buscando respostas para o óbvio, para o que é
do conhecimento de qualquer operador do direito, em suma, para o que é
notório, ou seja, de que se trata de sistema consagrado pelos maiores luzeiros
do direito pátrio e, certamente, adotado também na ordem pretoriana sem
reservas, até porque consagrado na lei, como previsto, no caso da Justiça
Militar, no artigo 297 do Código de Processo Penal Militar.

Mas, se não conhece o Agravante o referido sistema à suficiência, para
definitivamente ilustrá-lo no ponto não é supérfluo trazer a lume - não só por
sua absoluta clareza, mas também pelo seu acentuado caráter didático -
os precedentes da Suprema Corte:

"EMENTA: HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL E
PROCESSUAL PENAL MILITAR. IMPUTAÇÃO DA INFRAÇÃO DO
ART. 290, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL MILITAR. ALEGAÇÃO DE
NÃO COMPROVAÇÃO DA MATERIALIDADE DELITIVA.
IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE PROVAS. SISTEMA DO
LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO. 1. Decidir de forma diversa
do que assentado nas instâncias antecedentes demandaria afastar a
idoneidade dos peritos que produziram o laudo de exame de
constatação e concluir pela insuficiência das demais provas que o
corroboraram, o que demandaria o reexame dos fatos e das provas

Documento assinado eletronicamente por LUIS CARLOS GOMES MATTOS - MINISTRO DO STM,
Matricula 8829. Em 30/09/2020 18:04:37.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 211a50beb9
dos autos, ao que não se presta o habeas corpus. 2. Não há
hierarquia entre as provas, podendo o magistrado valorá-las
segundo o seu livre convencimento, de forma motivada, como
se tem na espécie vertente. Sistema do livre convencimento
motivado. 3. Ordem denegada." ( Habeas Corpus nº
116.153/MS, Relatora Ministra Cármen Lúcia, julgado em
21/5/2013). (Sem grifos no original).

"EMENTA DIREITO PROCESSUAL PENAL. RECURSO ORDINÁRIO
EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. REEXAME DE
FATOS E PROVAS. INADMISSIBILIDADE. Vigora no Direito
brasileiro e no Direito contemporâneo em geral o princípio
da persuasão racional ou do livre convencimento motivado. A
condenação por tráfico de drogas e por associação para o tráfico de
drogas prescinde da efetiva apreensão de entorpecentes na posse
de um acusado específico, cuja responsabilidade pode ser definida
racionalmente, a despeito de apreendida a droga na posse de
terceiro, com base no contexto probatório, a autorizar o provimento
condenatório. Não se presta o habeas corpus, enquanto não
permite ampla avaliação e valoração das provas, como instrumento
hábil ao reexame do conjunto fático-probatório que leva à
condenação. Precedentes. Recurso ordinário em habeas corpus não
provido. " ( Recurso Ordinário em Habeas Corpus nº
103.736/MS, Relatora Ministra Rosa Weber, julgado em
26/6/2012). (Sem grifos no original).

"EMENTA: Recurso em Habeas Corpus recebido como
Habeas Corpus. Princípio do livre convencimento motivado
do Juiz. Valoração de provas. Confissão. Princípio do favor
rei. 1. Recurso de Habeas Corpus, interposto contra acórdãos já
transitados em julgado, que não observa os requisitos formais de
regularidade providos no artigo 310 do RISTF, mas que merece ser
recebido como Habeas Corpus. 2. Não constitui reexame de
matéria fático-probatória a análise, em cada caso concreto, da força
probante dos elementos de provas relativos a fatos incontroversos.
3. Vige em nosso sistema o princípio do livre convencimento
motivado ou da persuasão racional, segundo o qual compete ao Juiz
da causa valorar com ampla liberdade os elementos de prova
constantes dos autos, desde que o faça motivadamente, com o que
se permite a aferição dos parâmetros de legalidade e de
razoabilidade adotados nessa operação intelectual. Não vigora
mais entre nós os sistemas das provas tarifadas, segundo o
qual o legislador estabelecia previamente o valor, a força
probante de cada meio de prova. 4. Tem-se, assim, que a
confissão do réu, quando desarmônicas com as demais provas do

Documento assinado eletronicamente por LUIS CARLOS GOMES MATTOS - MINISTRO DO STM,
Matricula 8829. Em 30/09/2020 18:04:37.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 211a50beb9
processo, deve ser valorada com reservas. Inteligência do artigo
197 do Código de Processo Penal. 5. A sentença absolutória de 1º
grau apontou motivos robustos para por em dúvida a autoria do
delito. Malgrado a confissão havida, as demais provas dos autos
sustentam, quando menos, a aplicação do princípio do favor rei.
6. Habeas Corpus concedido. " ( Recurso Ordinário em
Habeas Corpus nº 91.691/SP, Relator Ministro Menezes
Brito, julgado em 19/2/2008). (Sem grifos no original).

Passo adiante - e de forma que, no mínimo, merece a designação de
surpreendente -, questiona o Agravante a afirmação constante na Decisão
agravada quanto ao seu " ingresso" no Supremo Tribunal Federal com o
Recurso Ordinário em Habeas Corpus, certamente passando ao largo do
conhecimento de que, na órbita dos Tribunais, não é incomum o uso do termo "
ingresso", com o mesmo significado de " interposição", " interposição
perante" e de outras expressões do gênero. E, pelo menos em aparente
contradição com esse questionamento, está a afirmação do próprio Agravante
no precitado Recurso Ordinário, no qual alinha como um dos seus
pressupostos " o esgotamento das instâncias respectivas".

Ao fim dessa empreitada, volta o Agravante a insistir na tese de que o
Acusado não cometeu delito algum, visto que, em suma, teria feito apenas uso
de cópias e sem saber do seu conteúdo falso; e mais: que do seu agir nenhum
efeito negativo teria sido suportado pela Administração Militar.

Como adiantado, pois, pretende a Defesa no Agravo - mais do que o
conhecimento do Habeas Corpus nº 7000392-27.2020.7.00.0000 - que
seja julgado o mérito do processo que pesa nos ombros do Acusado no Juízo
de origem, o que, por óbvio, sequer alcança o patamar do minimamente razoável
sob o ponto de vista processual.

De qualquer modo - e mesmo que só para argumentar -, cabe lembrar ao
Agravante que o trancamento da Ação Penal Militar pela via do Habeas
Corpus constitui medida excepcional, somente sendo possível diante de
manifesta ausência de justa causa, isso é, quando, por prova pré-constituída,
estiver demonstrada, sem sombra de dúvida, a inocência do Acusado (
atipicidade de sua conduta e/ou ausência de indícios de autoria) ou a
existência de causas extintivas de sua punibilidade.

Assim é porque, como cediço, o Habeas Corpus é ação expedita e de índole
singular, a não comportar dilação probatória nem o exame aprofundado e
exauriente do quanto já desvelado na instrução criminal no Juízo de origem; e,
muito menos, presta-se o Remédio Heroico - quando descaracterizada de
plano a ausência de justa causa - para obstaculizar o andamento da
persecutio in judicio na apuração de qualquer dos aspectos da quaestio que
esteja nebuloso ou sob o manto das sombras.

Documento assinado eletronicamente por LUIS CARLOS GOMES MATTOS - MINISTRO DO STM,
Matricula 8829. Em 30/09/2020 18:04:37.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 211a50beb9

Como antes apontado na fundamentação do Habeas Corpus 7000082-
21.2020.7.00.0000 - em particular no fragmento antes reproduzido -, é
fato inconteste que o Acusado IGOR efetivamente logrou enliçar a
Administração Militar, chegando a ingressar irregularmente em seus quadros,
ainda que, empós, quando descoberta a falsidade dos documentos que
buscavam comprovar as suas qualificações, tenha sido dispensado; e isso
por si só constitui, por óbvio, um aspecto da quaestio que inibe, na via estreita
do Writ, a conclusão minimamente segura de que não tenha cometido crime
algum, ainda mais quando, como é sabido e ressabido, responde o agente
não necessariamente pelo tipo que lhe é imputado, mas sim pelo fato descrito na
Denúncia.

E, no vértice, não passa in albis que, certamente diante da circunstância de que
- como informado pela autoridade administrativa que a apresentação
dos documentos originais era obrigatória para que os candidatos
aprovados pudessem assumir a graduação de sargento ( itens 2 e 3 do
Ofício nº 92/CMDO/AJUR/38906, de 7/5/2020 - evento 127, item 1, do
Processo nº 7000241-60.2018.7.12.0012) -, o Parquet , em 26/6/2020,
ofereceu Aditamento à Denúncia, no qual expressa a sua convicção de que o
Acusado forneceu documentos falsos à Administração Militar, apresentando,
ademais, as suas razões de convicção, com base em fontes que alinha. E vale
conferir:

"O Ministério Público Militar, por sua Representante que esta
subscreve, no uso de suas atribuições legais, e em conformidade ao
entendimento consolidado do E. Supremo Tribunal Federal, vem
oferecer ADITAMENTO À DENÚNCIA para acrescer os fatos
a seguir esposados.

Consta do incluso Inquérito Policial Militar que IGOR CÂMARA DE
ARAÚJO (qualificado à fl. 202 do Inquérito), em 21 de março de
2018 e 18 de maio de 2018, apresentou documento público falso
com vistas a se habilitar no processo seletivo de Convocação,
Seleção e Incorporação de Profissionais de Nível Médio
(AC/QSCON 1/2018), realizado pelo Serviço de Recrutamento e
Preparo de Pessoal da Aeronáutica de Manaus/AM, logrando êxito
na seleção e sendo incorporado na Força Aérea Brasileira como 3º
Sargento QSCON (fls. 290/291), especialidade Administração.

Segundo restou apurado, para concorrer às vagas da especialidade
Técnica em Administração (TAD), o acusado apresentou à comissão
examinadora do certame em 21/3/2018, na fase de Inscrição,
cópia de certificado de conclusão do Curso Técnico em Serviços
Jurídicos - supostamente expedido pelo Centro de Educação
Tecnológica do Amazonas (CETAM) - a fim de cumprir o item

Documento assinado eletronicamente por LUIS CARLOS GOMES MATTOS - MINISTRO DO STM,
Matricula 8829. Em 30/09/2020 18:04:37.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 211a50beb9
4.1.1[2] do Aviso de Convocação do QSCON.

Posteriormente, na fase de Concentração Final e Habilitação
à Incorporação, ocorrida em 18/5/2018, o acusado apresentou
à Comissão de Seleção o original do certificado de conclusão do
Curso Técnico em Serviços Jurídicos, em cumprimento ao item
4.6.10 do referido Aviso de Convocação[3].

Em consequência, o réu logrou êxito em ser incorporado na Força
Aérea Brasileira como 3º Sargento do Quadro de Sargentos
Convocados-QSCON no mês de maio de 2018, conforme Boletim
Interno n. 22 de 24 de maio de 2018.

.................................................................................................

[1] '2. O aditamento da denúncia pode ser feito, a qualquer
tempo, com vistas a sanar omissões, desde que ocorra (i) em
momento anterior à prolação da sentença final e (ii) seja
oportunizado ao réu o exercício do devido processo legal,
da ampla defesa e do contraditório, ex vi do art. 5º, LIV e LV'. (STF.
RHC 113.273, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de
14/08/2013) (grifamos)

[2] '4.1.1 A inscrição de candidatos para participação da seleção
será realizada por meio da entrega do Requerimento de
Inscrição, conforme modelo constante no Anexo C e dos
documentos obrigatórios, previstos no item 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 3.6
e 3.7 deste Aviso de Convocação, bem como, para fins de
pontuação, dos documentos necessários à Avaliação Curricular,
estabelecidos nos itens 3.7.3 e 3.7.8 deste Aviso de Convocação.'
(grifamos)

[3] '4.6.10. A apresentação dos seguintes documentos, por
ocasião da Concentração final e Habilitação à Incorporação, é
condição obrigatória à incorporação: a) original de todos os
documentos apresentados na forma de cópia pelo candidato para
fins de Avaliação Curricular e experiência profissional, conforme o
prescrito no item 4.1.1 deste Aviso de Convocação; ' (grifamos) ".

E tal Aditamento foi recebido pelo Juízo em 3/7/2020 (Evento 144 do
Processo nº 7000241-60.2018.7.12.0012).

À evidência - ainda que com essas pretéritas observações não se
pretenda prejulgar o meritum causae da Ação Penal Militar que pesa em
se desfavor -, o que se impõe concluir é que o Acusado, por conta desse
Processo, não encontra-se submetido a qualquer constrangimento ilegal ou

Documento assinado eletronicamente por LUIS CARLOS GOMES MATTOS - MINISTRO DO STM,
Matricula 8829. Em 30/09/2020 18:04:37.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 211a50beb9
abuso de poder, conforme bem restou decidido pelo Superior Tribunal Militar ao
julgar o Habeas Corpus nº 7000082-21.2020.7.00.0000. E, na esteira, o
que se tem também como certa é a impossibilidade de rever esse diagnóstico
pela via do conhecimento e do julgamento do Habeas Corpus logo a seguir
impetrado pelo Agravante, cujo seguimento foi denegado; e, muito menos,
caberia fazê-lo no Agravo, sob pena, inclusive, de incidir-se em imperdoável
heresia jurídica.

Desse modo, o Agravo deve ser rejeitado, seja quanto à sua pretensão de rever
a Decisão hostilizada, seja, ab absurdo, para trancar a Ação Penal Militar a
que responde o Acusado no Juízo a quo.

Por fim - e mais uma vez a revelar a sua disposição adamantina de
impedir a todo custo o julgamento do Acusado no seu Juízo natural e no
bojo de processo regularmente instaurado -, não passa sem observação que,
ainda no curso do processamento do Agravo e do Recurso Ordinário em
Habeas Corpus que endereçou à Suprema Corte, a Defesa impetrou novo
Habeas Corpus, autuado em 3/7/2020, sob o número 7000450-
30.2020.7.00.0000, Habeas Corpus esse cuja petição não passa de mais
uma repetição indisfarçável do multicitado Habeas Corpus nº 7000082-
21.2020.7.00.0000. E tanto, para dizer o menos, caracteriza censurável
excesso no seu direito de recorrer em favor do Acusado.

É o quantum satis.

Posto isso e sem hesitação, voto pela rejeição do Agravo.